Tribunal: TJPA
Processo: 0814910-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814910-70.2021.8.14.0301

APELANTE: RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA, GLM LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

2. A pretensão recursal. As agravantes pleiteiam a reforma da decisão, insistindo na necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266/STF e na aplicação cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, de modo que a cobrança do tributo seja devida somente a partir de 1º de janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 (Tema 1.266 da Repercussão Geral); e (ii) saber se à cobrança do ICMS-DIFAL, disciplinada pela Lei Complementar nº 190/2022, aplica-se apenas o princípio da anterioridade nonagesimal ou se incide, cumulativamente, o princípio da anterioridade de exercício financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de sobrestamento do feito deve ser indeferido. A afetação de matéria à sistemática da repercussão geral (Tema 1.266/STF) não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos em trâmite no território nacional, a qual depende de determinação expressa do Ministro Relator, o que não ocorreu no caso. Ademais, a controvérsia de fundo já foi dirimida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078), cujo entendimento possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, o que impõe o julgamento imediato da causa.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066, 7.070 e 7.078, pacificou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, limitando-se a veicular as normas gerais necessárias para tornar eficaz a cobrança do DIFAL-ICMS, cuja hipótese de incidência foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

6. Por não se tratar de lei que cria ou aumenta tributo, não se submete à regra da anterioridade de exercício financeiro (art. 150, III, "b", da CF). Incide, tão somente, o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF), conforme corretamente previsto no art. 3º da própria LC nº 190/2022. A decisão monocrática agravada, ao alinhar-se ao precedente vinculante da Suprema Corte, aplicou o direito de forma irretocável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A afetação de matéria à sistemática da repercussão geral não implica suspensão automática dos feitos que tratem do mesmo tema, dependendo de ordem expressa do Ministro Relator, inexistente no caso do Tema 1.266/STF.

2. A Lei Complementar nº 190/2022, por não criar nem majorar tributo, mas apenas regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL, submete-se exclusivamente ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo inaplicável a regra da anterioridade de exercício financeiro."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC/2015, arts. 926, 927 e 1.035, § 5º; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2023; STF, RE 1426271 RG, Rel. Ministra Presidente, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GLM LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA e RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA
contra a Decisão Monocrática que julgou à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
agravante
em decorrência de ato ilegal proferida pela autoridade coatora
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ e do ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, as Impetrantes são empresas regularmente constituídas que, em suas operações interestaduais, destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Pará. Em virtude dessa atividade, encontram-se sujeitas à cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).

A referida exigência tributária fundamenta-se na Lei Estadual nº 8.315/2015, editada pelo Estado do Pará com base na Emenda Constitucional nº 87/2015. Contudo, tal legislação foi promulgada antes da edição de uma Lei Complementar federal que regulamentasse a matéria em âmbito nacional, conforme exigido pela Constituição Federal.

A ausência de uma Lei Complementar prévia torna a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará indevida, pois uma nova hipótese de incidência de ICMS, especialmente uma que envolve conflitos de competência entre estados, depende de normas gerais estabelecidas em legislação federal específica.

Diante da iminência de sofrerem autuações e outras penalidades caso não realizem o recolhimento do tributo, as Impetrantes impetraram o referido remédio constitucional para pleitearem, em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade dos débitos. No mérito, requereu a confirmação da tutela.

Em apreciação do mérito, o Juízo concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência do referido ICMS-DIFAL até os 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Outrossim, condenou de forma recíproca as partes em custas processuais.

Inconformadas, as Impetrantes interpuseram Recurso de Apelação, sustentando a necessidade de observância cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o que, segundo defendem, tornaria a cobrança do DIFAL exigível apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. Requereram, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.426.271 que irá originar o Tema 1.266 de Repercussão Geral.

A Apelação foi julgada por meio da decisão monocrática ora agravada (Id. 25419543), que negou provimento ao recurso. A decisão fundamentou-se no recente julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI) nº 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, que firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais, não se sujeitando, portanto, ao princípio da anterioridade anual, mas tão somente à anterioridade nonagesimal, já prevista em seu art. 3º.

Irresignadas, as contribuintes interpuseram o presente Agravo Interno para aduz em suas razões recursais o reiteradamente de seus argumentos da apelação, insistindo na tese de que a cobrança do DIFAL deve respeitar a anterioridade anual, pois a LC nº 190/2022 teria instituído uma nova relação jurídico-tributária. Alegam, ainda, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 1.093/STF para afastar a anterioridade anual, quando a matéria pertinente estaria pendente de julgamento no Tema 1.266/STF, o que reforçaria a necessidade de sobrestamento do feito.

O Estado do Pará, em contrarrazões (Id. 26912113), pugnou pelo desprovimento do agravo, defendendo a correção da decisão monocrática, que se alinhou à jurisprudência pacífica do STF. Sustenta a desnecessidade de sobrestamento do feito, uma vez que não houve determinação nesse sentido pelo relator do Tema 1.266, e reitera que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

As Agravantes requerem o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.426.271 (Tema 1.266 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Conforme bem apontado pelo Estado Agravado, a afetação de um tema em repercussão geral não implica, por si só, a suspensão automática de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.035, §5º, é claro ao dispor que:

Art. 1.035. (...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

No caso do Tema 1.266, não houve determinação expressa do Ministro Relator para a suspensão nacional dos feitos. Diferente do alegado pelas Agravantes, o reconhecimento da repercussão geral, por si só, não induz à necessidade de sobrestamento. Senão vejamos:

Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.

1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral.

3. Repercussão geral reconhecida.

(RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Ademais, a controvérsia sobre a anterioridade aplicável à LC nº 190/2022 já foi objeto de análise definitiva pelo Plenário do STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078. A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, o que torna despiciendo aguardar o julgamento do referido tema em sede de recurso extraordinário e impõe o regular prosseguimento do feito.

Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento.

DO MÉRITO

A controvérsia central do recurso cinge-se à aplicabilidade do princípio da anterioridade anual do art. 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal à cobrança do DIFAL-ICMS regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022.

A tese das Agravantes não se sustentam.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7.066, 7.070 e 7.078, em 29 de novembro de 2023. Naquela oportunidade, o Plenário da Suprema Corte firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais necessárias para dar eficácia à cobrança do DIFAL-ICMS prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, cuja validade das leis estaduais instituidoras já havia sido reconhecida no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio legis
de noventa dias.

4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.

5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifo nosso)

Concluiu o STF que, por não se tratar de lei que institui ou majora tributo, a LC nº 190/2022 não se submete à regra da anterioridade de exercício financeiro. A decisão foi clara ao reconhecer a constitucionalidade do art. 3º da própria lei, que previu a produção de seus efeitos após 90 (noventa) dias de sua publicação, em observância estrita ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF).

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, mantendo-as estáveis, íntegras e coerentes, sob pena de incorrer em ilegalidade, conforme disposto no art. 926,
caput
, e art. 927, inciso III, do CPC.

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de
recursos extraordinário
e especial repetitivos;

(...)

§ 4º
A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

A decisão monocrática agravada, portanto, aplicou com acerto a jurisprudência vinculante da Suprema Corte. Ao afastar a anterioridade anual e confirmar a legalidade da cobrança do DIFAL-ICMS a partir de abril de 2022, o julgado alinhou-se perfeitamente ao que foi decidido pelo STF.

A existência do instituto da modulação dos efeitos, aplicado pela Suprema Corte, atrai a incidência do art. 927, §3º, do CPC, e afasta a dúvida sobre o marco temporal do julgado, restando evidente a ausência de apoio legislativo às alegações do recorrente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI 5469 E RE 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE.LEI REGULAMENTADORA QUE NÃO INSTITUI E NEM MAJOROU TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804234-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024) (grifo nosso)

Por fim, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, estando em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/08/2025